Tribunal: STJ
Processo: 0004150-89.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151250 - TO(2024/0219197-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 85/STJ.
1. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da
administração na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 59fa639b-5cad-4ec4-8e8d-c7ebf2de244c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151250 - TO (2024/0219197-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 85/STJ.
1. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da
administração na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que negou provimento ao recurso
especial.
Alega a parte agravante que:

[...] a decisão agravada não se coaduna com o entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à incidência da prescrição
quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. O Recorrido
pretende a retroatividade de sua promoção à graduação de 1o Sargento a
partir de abril de 2012, tendo ajuizado a presente demanda apenas em
2022, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a suposta lesão. É inegável,
Documento eletrônico VDA53019118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: 84456951-bccd-4a16-9cc8-929ba7bfdf30

portanto, que se trata de situação caracterizadora de prescrição do próprio
fundo de direito, e não de trato sucessivo, como equivocadamente
entendeu o acórdão recorrido (fl. 655).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da
questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 663-670.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme anteriormente destacado, a Corte de origem negou provimento à
apelação do ESTADO DE TOCANTINS nos seguintes termos:

No entanto, não ocorre prescrição de fundo de direito se inexistente
manifestação negativa da Administração, a marcar no tempo a extinção do
direito do servidor.
No caso dos autos, não houve negativa do direito, mas tão somente
omissão de seu implemento, de modo a atrair a regra da Súmula 443 STF:
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei
não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o
próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.
No mesmo compasso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o
direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito
(fls. 524-525).

Essa orientação encontra amparo na jurisprudência do STJ de que, nas ações
em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração
na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Em casos análogos, vem decidindo o STJ:

Documento eletrônico VDA53019118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: 84456951-bccd-4a16-9cc8-929ba7bfdf30

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PARCELAR.
SÚMULA N. 85 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ possui jurisprudência consolidada de que "o
enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de
efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.
Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova
situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma
posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo
de direito, sendo inaplicável o disposto na
" (
Súmula 85/STJ.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
EREsp n. 1.422.247/PE,
julgado em
DJe
)
28/9/2016,
19/12/2016.
2. Contudo, tal entendimento não deve prevalecer nos casos em que
for constatada omissão da Administração Pública quanto ao (re)
enquadramento do servidor público, hipótese que afasta a prescrição
do fundo de direito diante da relação de trato sucessivo, nos termos
Precedentes.
da Súmula n. 85 do STJ, como no caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 2.142.808/TO,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
grifo nosso).
2/9/2025,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ACÓRDÃO EM
SÚMULA 85/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
previsto,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A pacífica jurisprudência desta Corte reconhece que, em se
tratando de ato omissivo, como o não reenquadramento de servidor,
inexistindo a negativa expressa da administração pública, não há que
se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a
relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor
da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem
está em conformidade com a mencionada jurisprudência desta Corte
Superior. Observância da Súmula 83/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a
5.
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA53019118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: 84456951-bccd-4a16-9cc8-929ba7bfdf30

Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.653.130/TO,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN
de
grifo nosso).
12/6/2025,

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. CABO.
ALTERAÇÃO DA GRADUAÇÃO INICIAL DA CARREIRA. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento de
promoção na graduação de 1o sargento retroativo a 2012, além de duas
promoções imediatas (subtenente e 2o tenente) .
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual
é firme no sentido de que, nas ações em que se discute progressão
funcional, se inexistente recusa formal da administração na
implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a
prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que
antecede o ajuizamento. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.055.792/RN,
Turma, julgado em
DJe de

29/5/2023,
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 511.071/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2019,
11/3/2019;
REsp n. 1.820.729/MG,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o
29/4/2020,
5/5/2020.
enunciado da
"Não se conhece do recurso especial
Súmula n. 83/STJ:
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
III - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp 2.090.529/TO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: 84456951-bccd-4a16-9cc8-929ba7bfdf30

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.250 / TO
Número Registro: 2024/0219197-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041508920228272729
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
TERMO
Documento eletrônico VDA54471448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: 3646e47d-2761-4289-8c1a-5e2b9afbcea7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: 3646e47d-2761-4289-8c1a-5e2b9afbcea7